Tribunal: TJSP
Processo: 2203786-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: que, à época da sua prolação, mostrava-se escorreita; por isso que não é autorizada a atribuição de efeito infringente ao referido recuso, com o escopo de adaptar as decisão judiciais às teses jurídicas posteriormente consolidadas pelo Tribunais", como decidiu o STJ (Corte Especial, relator Ministro LUIZ FUX).

Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2203786-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrente omissão, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

Alegação de que a jurisprudência sobre

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrente omissão, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

Alegação de que a jurisprudência sobre determinado tema julgado alterou-se. Não há motivo, nem mesmo em razão disto, para modificar-se o que se decidiu, por primeiro porque não é exato ter havido alteração do entendimento jurisprudencial, mas apenas um precedente. E, quando assim, para argumentar, não fosse, seria de se lembrar que "[o]s embargos de declaração não são o instrumento adequado para revisar orientação do órgão julgador que, à época da sua prolação, mostrava-se escorreita; por isso que não é autorizada a atribuição de efeito infringente ao referido recuso, com o escopo de adaptar as decisão judiciais às teses jurídicas posteriormente consolidadas pelo Tribunais", como decidiu o STJ (Corte Especial, relator Ministro LUIZ FUX).

Embargos rejeitados.